Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001337-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), RIZZIT ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA - CNPJ: 41.500.681/0001-34 (EMBARGANTE), PEDRO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 053.868.471-20 (EMBARGANTE), JOALY FERNANDES FERREIRA - CPF: 176.407.761-04 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CORRETIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes custeiem tratamento odontológico corretivo de urgência à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito se verifica pela apresentação de parecer odontológico, avaliação clínica e periodontal, bem como documentos comprobatórios de intercorrências no tratamento anterior, os quais indicam falhas na prestação dos serviços e a necessidade de intervenção corretiva. O perigo de dano está configurado pelo quadro clínico da agravada, que envolve dores crônicas, dificuldades alimentares e comprometimento da saúde bucal, demandando tratamento imediato para evitar danos irreparáveis. A alegação dos agravantes quanto à antiguidade da documentação não afasta a urgência da medida, uma vez que a necessidade do tratamento decorre das condições atuais da agravada e da evolução negativa do seu estado clínico. Diante da presença dos requisitos legais, não há motivos para reformar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de tratamento odontológico corretivo urgente pode configurar perigo de dano quando evidenciado comprometimento da saúde bucal, dores crônicas e dificuldades alimentares. A antiguidade da documentação não afasta a urgência da medida quando a necessidade do tratamento decorre das condições clínicas atuais do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, pub. DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR
e
RIZZIT ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais nº. 1080720-88.2024.8.11.0041, ajuizada por
JOALY FERNANDES FERREIRA,
deferiu a tutela de urgência e determinou que os agravantes custeiem tratamento odontológico corretivo de urgência
da agravada
.

Para tanto, os
agravantes alegam a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela,
ao argumento
de
que o parecer odontológico apresentado pela agravada é antigo, não vem acompanhado de registros fotográficos atualizados e que a demora na distribuição da ação enfraquece a urgência do pedido.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
, para que os agravantes
custeiem tratamento odontológico corretivo de urgência
da agravada
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Em relação
à probabilidade do direito, verifica-se que
autora
apresentou parecer odontológico assinado por profissional
cirurgião dentista
(
id
179509136), avaliação clínica e periodontal (
id
179509137), além de documentos comprobatórios de intercorrências no tratamento odontológico realizado pel
a
agravante.

Ademais, a documentação indica a necessidade de tratamento corretivo diante de complicações oriundas dos procedimentos anteriormente realizados, demonstrando falhas na prestação dos serviços.

Vale ainda
esclarecer, que a
argumentação dos agravantes de que a documentação seria antiga e careceria de acervo fotográfico atualizado não se sustenta, pois a urgência decorre das condições atuais da agravada, e não apenas da data dos documentos.

O fato de a ação não ter sido ajuizada imediatamente após a emissão do laudo odontológico não afasta a urgência da medida, uma vez que o estado clínico da agravada continua evoluindo negativamente, o que reforça a necessidade de intervenção imediata para evitar danos irreparáveis.

Assim, toma forma o
perigo de dano,
especialmente porque
a agravada apresenta quadro clínico que envolve dores crônicas, dificuldades alimentares e comprometimento da saúde bucal e
m
geral, circunstâncias que
demanda
m a continuidade do tratamento sem maiores delongas
.

Logo
, não há motivos para a reforma da decisão agravada, que se baseia em elementos concretos e na urgência do tratamento
da
agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025